Tribunal: TJSP
Processo: 2010706-81.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
ADVOGADO INTIMAÇÃO Pedido específico e expresso no sentido de que as publicações fossem realizadas em nome de determinados advogados - Inobservância dessa particularidade quando da intimação da decisão - Reconhecimento da irregularidade da publicação - Declaração da nulidade dos atos praticados após a referida decisão- Orientação do STJ nesse sentido - Prejuízo à parte ocorrente - Reabertura de

Ementa:
ADVOGADO INTIMAÇÃO Pedido específico e expresso no sentido de que as publicações fossem realizadas em nome de determinados advogados - Inobservância dessa particularidade quando da intimação da decisão - Reconhecimento da irregularidade da publicação - Declaração da nulidade dos atos praticados após a referida decisão- Orientação do STJ nesse sentido - Prejuízo à parte ocorrente - Reabertura de prazo para facultar regular manifestação.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010706-81.2018.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSÉ CARLOS MINGORANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010706-81.2018.8.26.0000 - Jaú 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS MINGORANCE
VOTO no 149689
EMENTA ADVOGADO INTIMAÇÃO Pedido específico e
expresso no sentido de que as publicações fossem realizadas em
nome de determinados advogados - Inobservância dessa
particularidade quando da intimação da decisão - Reconhecimento
da irregularidade da publicação - Declaração da nulidade dos atos
praticados após a referida decisão- Orientação do STJ nesse
sentido - Prejuízo à parte ocorrente - Reabertura de prazo para
facultar regular manifestação.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que entendeu
que não houve pedido expresso para que os atos processuais fossem publicados em nome
do Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira – OAB/SP 140.055.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada sob o argumento de que
fora feito pedido expresso para a publicação do nome do advogado .
Esclarece que lhe foi cerceado o direito de defesa .
É O RELATÓRIO.
A fls. 73 (infra) dos autos de origem, da peça impugnatória consta expresso
pedido para que as publicações referentes ao processo fossem realizadas em nome,
exclusivamente, do procurador: Dr.Adriano Athala de Oliveira Shcaira – OAB/SP
140.055.
Tendo o pedido estas características (ser expresso e indicar claramente os
nomes dos advogados que deveriam receber as intimações), indiscutível que outra solução
não poderia ter sido dada no presente caso, a não ser anular os atos praticados e reabrir os
prazos para a parte que tenha, em virtude da irregularidade, sofrido prejuízo, facultando
possa esta vir a se manifestar adequadamente na defesa de seus interesses.
Do quanto aqui posto é a corrente e reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o qual vem reconhecendo a existência de nulidade da intimação
dirigida ao advogado quando a publicação não é feita em nome daquele que, especifica e
expressamente, tenha sido anteriormente indicado nos autos para este fim, como se pode
confirmar no seguinte excerto:
“..., é pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual, havendo
pedido expresso de publicação em nome dos advogados substabelecente e substabelecido,
não é válida a comunicação processual em nome de apenas um deles. Neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010706-81.2018.8.26.0000 - Jaú 3/4
confiram-se os seguintes precedentes (a contrario 'sensu'):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO
AGRAVADA.
NOME
DO
ADVOGADO
SUBSTABELECIDO.
DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PEDIDO.
1. Válida a intimação realizada no nome do substabelecido, no caso de
substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que
as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1.241.681/RJ,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira turma, DJe 14.10.2011) AGRAVO
REGIMENTAL - DIREITO PROCESSUAL AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
PRÉVIO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA EM
NOME DE UM DOS PATRONOS.
1. É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos
nos autos quando haja substabelecimento feito com reserva de poderes e não conste pedido
expresso para a publicação exclusiva em nome de um advogado específico.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg na APn510/BA, Rel.
Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 2.8.2011 destaques acrescentados).
Sobre o ponto, a origem deixou expressamente consignado que "não se acolhe argumento
de que o fato de não ter havido a inclusão do nome da substabelecida nas publicações teria
ocasionado cerceamento de defesa à ora Recorrente, visto que o advogado Alaor de Lima
Filho substabeleceu à sra. Maria Luzia Fayad da Silva com reserva de poderes [...].
Dessarte, considerando o pedido expresso de que 'as intimações passem a ser feitas em
nome dos advogados Alaor de Lima Filho e Maria Luzia Fayad da Silva', não vislumbro
prejuízo à parte agravada se houve intimação do primeiro advogado". O propósito da
publicação dos atos processuais em nome de ambos diz respeito ao fato de que a advogada
substabelecida atua em Brasília, cabendo a ela o acompanhamento do processo nesta
cidade. Dessa forma, percebesse que ocorreu um substabelecimento com reserva de
poderes, seguido de uma petição com requerimento de publicação em nome do
substabelecente e do substabelecido, de modo que a intimação não poderia se dar em nome
apenas do substabelecente, sob pena de cerceamento de defesa. Em sentido idêntico, vejam-
se o EREsp 900.818/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 12.6.2008, e REsp
1.186.481/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.6.2010” (in REsp 1.288.069-
DF, 2a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/12/2011).
Também não discrepa dessa linha de entendimento esta Corte, como se pode
verificar, v.g., in AI no 0310866-14.2011.8.26.0000, da 19a Câmara de PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULODireito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010706-81.2018.8.26.0000 - Jaú 4/4
rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 02/04/2012”.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator